Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM PRESÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas em presídio quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que a droga mantida em depósito pertencia ao acusado.
2. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção ou probabilidade, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.